Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004999-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO MEDRADO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 048.477.551-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), GILBERTO CABRAL DA SILVA - CPF: 019.314.591-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do suspeito, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando incabível a prisão preventiva, afigurando-se afrontoso ao princípio da dignidade humana a manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo tão somente em decorrência de sua incapacidade de adimplir a caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lázaro Medrado de Souza Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado, oportunidade em que a autoridade policial teria arbitrado fiança no valor de um salário mínimo.

Afirma que, como o paciente não tinha condições de adimplir a caução, foi ele submetido a audiência de custódia, ocasião em que a magistrada plantonista apenas reduziu o referido valor pela metade.

Alega que, nesse contexto, o paciente segue encarcerado tão somente por não dispor de recursos financeiros para pagar a fiança.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a dispensa da aludida medida cautelar, sem prejuízo de outras, a fim de que se determine a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 161302668).

Junta documentos (Id. n. 161302670).

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 161336660).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 161586666).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem, com a
ratificação
da liminar (Id. n. 163656666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, embora conste da impetração – e do próprio boletim de ocorrência (Id. n. 161302670, pp. 9-11) – que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio tentado, o próprio delegado de polícia, quando da lavratura do auto, deu aos fatos a capitulação jurídica de
lesão corporal, dano qualificado e porte ilegal de munição de uso permitido
, delitos capitulados, respectivamente, nos artigos 129,
caput
, e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Outrossim, diferentemente do que afirma a impetrante, a autoridade policial
não
arbitrou fiança, como se depreende do despacho proferido por Sua Senhoria em 5 de março de 2023,
in verbis
:

“
Considerando a natureza da infração e o somatório de suas penas,
deixo de fixar fiança criminal para o suspeito
, devendo encaminhar os autuados ao sistema penitenciário após a realização de ECD;
” (Id. n. 161302670, p. 8;
sic
; destaquei).

Seja como for, fato é que o paciente foi submetido a audiência de custódia e que, nessa solenidade, a magistrada plantonista, endossando a manifestação do
parquet
, concedeu-lhe liberdade provisória condicionada às seguintes medidas cautelares:

“
a) COMPARECIMENTO do segregado em todos os atos do processo;

b) COMUNICAR qualquer alteração de endereço;

c)
FIANÇA no valor de um salário mínimo
, mediante informação de endereço atualizado;

d) PROIBIÇÃO de frequentar bares e prostíbulos
” (Id. n. 161302670, pp. 74-75;
sic
; destaquei).

Novamente, verifica-se o equívoco da impetrante ao alegar que a magistrada “
reduziu
” o valor da fiança, afinal, não havia, até então, valor a ser reduzido. E aquele fixado pela eminente julgadora na audiência de custódia não foi de “
1/2 salário mínimo
”, mas de
um
salário mínimo.

Somente depois da solenidade o paciente formulou pedido de dispensa da fiança (Id. n. 161302670, pp. 83-88), e, aí sim, o impetrado se limitou a reduzir o valor da caução pela metade, nos seguintes termos:

“(...)
conforme declarado pelo próprio flagranteado em seu interrogatório em sede policial, a sua renda mensal é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Todavia, resta evidente que o indiciado não possui condições de arcar com o montante estipulado, tanto que ainda permanece custodiado tão somente pela ausência de pagamento.

Nesse cenário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor a um patamar mais adequado à realidade do indiciado, a fim de evitar injustiças e não permitir a prisão de alguém pelo simples fato de não possuir condições financeiras para quitar a fiança.

Entretanto, entendo que a fiança deve ser reduzida, mas não dispensada, uma vez que os elementos existentes nos autos demonstram que o indiciado possui capacidade financeira para custear ao menos o valor equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo.

(...)

Outrossim, além da fiança, o indiciado ficará vinculado ao cumprimento das medidas cautelares condicionadas na decisão de I.D 111494075.

ANTE O EXPOSTO, reduzo o valor da fiança para o equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo, sem prejuízo das demais medidas cautelares já fixadas na audiência de custódia
” (Id. n. 161302670, p. 103;
sic
).

Ocorre que, mesmo com essa redução, o paciente seguia encarcerado (até o deferimento da liminar neste
writ
) tão somente em virtude de não reunir condições financeiras para o adimplemento da fiança, pois, como bem pontuado pela impetrante, apesar de o paciente ter informado auferir renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ele também consignou que “
auxilia a genitora, não possui outros bens ou depósitos bancários aos quais possa recorrer, tampouco condições financeiras para contratação de advogado particular
” (Id. n. 161302670, p. 85;
sic
).

Nesse contexto, é evidente que a caução deve ser dispensada, com fundamento nos artigos 325, § 1o, I, e 350,
caput
, do Código de Processo Penal, até mesmo em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, princípio este que insinua a inadmissibilidade de “monetarização” da custódia, sobretudo quando verificada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1026469-20.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

“
HABEAS CORPUS – FURTO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 1. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADA ARGUIDA PELA PGJ – ALEGADA A DISPENSA DA FIANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE ALCANÇOU A LIBERDADE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRESENTE REMÉDIO HEROICO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Preliminar: Paciente foi dispensado da fiança por força da tutela de urgência deferida neste remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação pelo colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024295-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 13.2.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem,
ratificando
a liminar, que dispensou a fiança e determinou que o impetrado expedisse alvará de soltura em favor de
Lázaro Medrado de Souza Júnior
, sem prejuízo das demais medidas cautelares fixadas por ocasião da audiência de custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023